Tribunal: TJPA
Processo: 0002422-28.2018.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002422-28.2018.8.14.0041

APELANTE: JOAO SERGIO MENEZES DA SILVA

APELADO: MORGANA APARECIDA JUBINI DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE FUNDADA NO PRINCÍPIO DA
SAISINE
. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM CONJECTURA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICITÁRIA. BUSCA PELA VERDADE REAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de imóvel rural. O autor, herdeiro do proprietário falecido, alega exercer a administração do bem e ter sofrido esbulho por parte da ré, ex-companheira de seu pai, que teria trancado a porteira do imóvel.

O juízo de origem, embora tenha decretado a revelia da ré, afastou seus efeitos materiais e julgou o pedido improcedente por entender que, com a morte do autor da herança, estabeleceu-se uma situação de composse entre os herdeiros (autor e ré), baseando-se na "impressão" de que a ré seria companheira do de cujus, o que afastaria a proteção possessória exclusiva de um herdeiro contra o outro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a condição de companheira da ré, essencial para a configuração da composse sucessória, pode ser presumida sem prova documental ou reconhecimento judicial; (ii) verificar se a fundamentação baseada em "impressão" de fato atende aos requisitos de validade das decisões judiciais; e (iii) avaliar a necessidade de anulação da sentença para aprofundamento da instrução probatória em busca da verdade real.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A união estável é situação de fato que, para gerar efeitos sucessórios e configurar a composse pelo Princípio da
Saisine
(Art. 1.784 do CC), exige prova robusta, como escritura pública ou sentença declaratória, não bastando a mera aparência.

Ao fundamentar a improcedência do pedido na "impressão" de que a ré seria companheira do falecido, a sentença incorreu em vício de fundamentação por basear-se em conjectura fática não provada nos autos, violando o Art. 489, §1º do CPC.

A revelia, embora não induza presunção absoluta de veracidade em face de provas contraditórias, não autoriza o juiz a presumir fatos favoráveis ao réu revel sem qualquer suporte probatório mínimo.

Subsistem dúvidas essenciais sobre quem detinha a posse direta no momento do óbito e se a ré ocupou o imóvel em razão de moradia anterior ou se ingressou clandestinamente após a abertura da sucessão.

O juiz, como destinatário da prova e imbuído do poder instrutório previsto no Art. 370 do CPC, deve determinar de ofício as diligências necessárias para esclarecer os pontos controvertidos quando a prova documental e oral colhida se mostrar exígua ou inconclusiva, especialmente em conflitos de natureza sucessória e agrária.

A anulação da sentença é medida impositiva para que se restabeleça o devido processo legal, permitindo que a instrução delimite a legitimidade sucessória da ré e a natureza da posse por ela exercida, evitando decisões baseadas em premissas fáticas incertas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da composse entre herdeiro e suposto companheiro do falecido, apto a afastar a reintegração de posse, exige prova concreta da união estável, sendo vedado ao magistrado decidir com base em mera impressão de fato. 2. Persistindo dúvida razoável sobre a legitimidade sucessória das partes ou sobre os requisitos do Art. 561 do CPC, deve o magistrado, no uso de seus poderes instrutórios, determinar a produção de provas necessárias para a busca da verdade real, sob pena de nulidade da sentença por instrução deficitária.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.228 e 1.784; CPC, arts. 370, 489, §1º, e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.984.847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/06/2022; TJMT, Apelação Cível n. 0001706-28.2017.811.0038, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27/08/2024; TJPR, Apelação Cível n. 0001756-60.2016.816.0067, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 23/09/2024; TJCE, Apelação Cível n. 0004381-59.2013.806.0032, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 18/12/2024; TJGO, Apelação Cível n. 5581526-75.2021.809.0132, Rel. Desª. Sirlei Martins da Costa, j. 20/09/2024.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PEIXE-BOI

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002422-28.2018.8.14.0041

APELANTE: JOÃO SERGIO MENEZES DA SILVA

APELADA: MORGANA APARECIDA JUBINI DE LIMA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
JOÃO SERGIO MENEZES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi/PA, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
MORGANA APARECIDA JUBINI DE LIMA
.

Breve retrospecto processual.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência ajuizada por
JOÃO SÉRGIO MENEZES DA SILVA
e JULIANA MARIA MENEZES DA SILVA em face de
MORGANA APARECIDA JUBINI DE LIMA
e JOÃO BOSCO RUFINO DE JESUS.

Na petição inicial, o autor, ora Apelante, alegou, em síntese, que após o falecimento de seu genitor, Joseilton Alves da Silva, em 18/06/2016, passou a exercer a posse de dois lotes de terra na localidade de Parada Bezerra, na estrada Capanema/Peixe-Boi”, administrando o local e alugando pastos. Sustentou que, em setembro de 2018, a ré, ex-companheira de seu pai, praticou esbulho ao trancar a porteira do imóvel com cadeado e determinar a retirada de gado de terceiros. Requereu a reintegração de posse, inclusive em caráter liminar.

O referido imóvel foi adquirido em 2013 pelo genitor dos autores, sr. JOSEILTON ALVES DA SILVA, falecido em 18.06.2016.

Afirmam que após a morte do genitor, o primeiro autor, JOÃO SÉRGIO passou a cuidar e administrar a área, locando os pastos para terceiros e pagando o vaqueiro que lá trabalhava.

Dizem que em idos de setembro de 2018, os demandados passaram a esbulhar o imóvel, determinando a retirada do gado de terceiros que usava as pastagens alugadas e trancando a porteira com cadeado. Os réus justificavam o esbulho em razão das terras em litígio estarem em nome do pai da primeira demandada.

Requereram proteção possessória liminarmente e no mérito, indenização por danos materiais, a escrituração e registro imobiliário do imóvel e a anulação de negócio jurídico.

Juntaram documentos a partir do id. 24089621 - Pág. 5.

Determinação pelo pagamento das custas processuais (id. 24089625 - Pág. 1).

Pleito autoral pela gratuidade judiciária (id. 24089625 - Pág. 8).

Gratuidade deferida no id. 24089626 - Pág. 3, quando foi determinada a emenda da inicial.

Petição de emenda no id. 24089626 - Pág. 5, quando os autores limitaram os pedidos à proteção possessória liminar e em sede de mérito.

Audiência de justificação realizada no id. 24089628 - Pág. 6, quando foram ouvidas as testemunhas Antônio Edevan e Francisco Danilo.

Liminar possessória deferida no id. 24089628 - Pág. 12.

A ré MORGANA APARECIDA protocolou agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, conforme id. 24089630 - Pág. 1.

Apesar de devidamente citada, a ré Morgana apresentou contestação intempestiva (id. 24089631), levando à decretação de sua revelia.

Os autores informam que o pai da ré MORGANA APARECIADA invadiu a sede do imóvel em litígio e pedem a imposição de multa (id. 24089632 - Pág. 24).

Contestação do réu JOÃO BOSCO juntada no id. 24089633 - Pág. 6.

Réplica autoral nos ids. 24089633 - Pág. 13 e 24089633 - Pág. 15.

Nova informação de que o pai da ré MORGANA PEREIRA voltou a invadir o imóvel, o apresentando a potenciais compradores (id. 24089635 - Pág. 3).

Certidão de intempestividade das contestações (id. 24089635 - Pág. 6).

Agravo de instrumento improvido, conforme acórdão de id. 24089635 - Pág. 7.

Decisão de saneamento no id. 24089636 - Pág. 10, quando foi reconhecida a ilegitimidade de JULIANA MARIA e JOÃO BOSCO, foi declarada a revelia da ré MORGANA APARECIDA, foram fixados os pontos controvertidos e dadas outras providências.

A ré MORGANA APARECIDA pediu a reconsideração da decisão de saneamento, com o recebimento da sua contestação (id. 24089637 - Pág. 6).

Manifestação autoral no id. 24089637 - Pág. 12, quando ratificou os termos da inicial e renunciou ao pedido indenizatório.

Sobre a manifestação da ré de id. 24089637 - Pág. 6, o autor requereu a manutenção da decisão que decretou a revelia da ré (id. 24089649 - Pág. 2).

O autor reiterou seu pedido no id. 24089650 - Pág. 3.

O Juízo
a quo
, em sentença, embora tenha reconhecido a revelia, afastou seus efeitos materiais, entendendo que a prova documental do exercício da posse pelo autor era inexistente e confusa. Considerou que, com a morte do genitor, a posse do imóvel passou a integrar o espólio, estabelecendo-se uma situação de
composse
entre os herdeiros (o autor e a ré, na condição de aparente companheira). Concluiu que, sendo copossuidores, nenhum deles mereceria proteção possessória para exercer a posse com exclusividade em detrimento do outro. Por fim, julgou improcedente a demanda.

Transcrevo excerto da sentença (id. 24089651):

(...) O presente feito trata-se de ação possessória referente ao imóvel rural descrito como “dois lotes de terras localizados na Parada Bezerra, na estrada Capanema/Peixe-Boi”, ajuizada por JOÃO SÉRGIO em face de MORGANA APARECIDA, esta última revel.

Após a decisão saneadora, foi reconhecida a ilegitimidade da autora JULIANA MARIA e do réu JOÃO BOSCO, com sua exclusão da lide.

Pois bem.

Aduz o Código de Processo Civil acerca do procedimento de reintegração de posse de bem imóvel:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A prova documental do exercício da posse é inexistente, pois o autor foi totalmente carente em produzir documentos alusivos ao imóvel objeto da lide, se furtando em juntar registro imobiliário, contrato particular de compra e venda ou até mesmo um mero recibo alusivo à área objeto desta demanda.

Em verdade, os únicos documentos alusivos ao imóvel se tratam de singelas faturas de cobrança por consumo de energia indicando o endereço do imóvel rural em questão, expedidos contra o autor e colacionados a partir do id. 61720908 - Pág. 2.

Com efeito, a exordial é confusa em narrar os fatos, se fazendo necessária a atenta leitura da petição de emenda para compreender o caso, quando se apura que toda a celeuma tem início com JOSEILTON ALVES DA SILVA, pai do autor e aparente companheiro da ré.

JOSEILTON, enquanto vivo, fez uma série de negócios jurídicos envolvendo a compra e venda de imóveis rurais, conforme está parcialmente comprovado pelos contratos particulares de compra e venda de ids. 61720909 - Pág. 4 e 61720910 - Pág. 2.

Inclusive, em um dos negócios teria comprado um imóvel rural em nome dos filhos, ficando no usufruto da área, tudo desprovido de registro imobiliário e firmado por meio de simples contratos particulares de compra e venda, apesar dos altos valores envolvidos.

Longe de se questionar a legalidade e higidez dos negócios pretéritos, no decorrer destas sucessivas compras e vendas mal documentadas, tem-se que JOSEILTON ALVES adquiriu a posse da área em litígio, qual seja: dois lotes de terras localizados na Parada Bezerra, na estrada Capanema/Peixe-Boi.

A carência de prova documental sobre esta última transação importa no emprego exclusivo da prova oral produzida nos autos, quando as testemunhas Antônio Edevan e Francisco Danilo, ouvidas em audiência de justificação, destacaram que JOSEILTON ALVES adquiriu a área rural e a administrava enquanto estava vivo.

Assim, amparado na prova oral colhida, tenho que a posse do imóvel em disputa era exercida exclusivamente por JOSEILTON ALVES DA SILVA e após sua morte, ocorrida em 18.06.2016, o direito à posse da área passou a integrar o seu espólio.

Os litigantes, em verdade, são herdeiros aparentes do falecido e copossuidores do imóvel, vez que o autor é filho do morto e a ré dá a impressão de ser a companheira do de cujus.

Assim, após o falecimento do titular da posse, entendo que a área passou a fazer parte do seu espólio, tudo a ser arrecadado e dividido entre os herdeiros.

Vale rememorar o princípio da saisine, que professa que todos os herdeiros passam a titularizar a posse indireta do patrimônio deixado pelo autor da herança após o falecimento, conforme preceitua o art. 1.784 do CC.

Transcrevo:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Registre-se, por fim, que a posse de área não regularizada tem expressão econômica própria e pode ser objeto de inventário e partilha, conforme entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

O autor não adquiriu a posse em nome próprio e nada leva a crer que é seu titular exclusivo, pois não detém documento a amparar a pretensão e a prova oral indica que tão somente sucedeu o pai morto na administração da coisa, não advindo daí nenhuma repercussão jurídica.

O promovente apenas assumiu a administração da composse, sequer havendo espaço para alegação de posse mansa, pacífica e exclusiva, pois o curto lapso temporal entre a morte do genitor (18.06.2016) e o alegado esbulho (setembro/2018) não permite a usucapião.

Ressalte-se que o fato do autor administrar a coisa não o torna possuidor exclusivo.

Tratando-se de área de composse de todos os herdeiros do falecido JOSEILTON ALVES DA SILVA, devem os sucessores dispor sobre a administração, rateio das despesas e lucros do imóvel enquanto a coisa não é objeto de inventário.

Acaso seja ajuizado inventário pela via judicial, a coisa será gerida pelo inventariante designado até arrecadação e partilha.

A ação de reintegração de posse tem natureza dúplice e no presente caso, sendo improcedentes os pedidos do autor, igualmente a ré não merece proteção possessória.

Para Alexandre Freitas Câmaras (in Lições de Direito Processual Civil, vol. III. 12ª ed. Lúmen Juris. p. 388) “A ação de reintegração de posse é a via adequada para obtenção de tutela da posse quando esta sofreu um esbulho.” Segundo o processualista acima referido “nos interditos possessórios é licito ao réu, na contestação, formular em seu favor pedido de proteção possessória.” E continua a sua lição “São os procedimentos dúplices (ou, como preferem alguns, as 'ações dúplices').

Em síntese, a ré revel e aparentando ser copossuidora da área em questão, igualmente não merece proteção possessória para exercê-la com exclusividade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito com base no inciso I do art. 487 do CPC.

REVOGO a tutela de urgência de id. id. 61720914 - Pág. 12, pois existe direito de composse sobre a área em questão e não assiste razão ao autor em ser possuidor exclusivo da coisa.

Excluam-se as partes JULIANA MARIA MENEZES DA SILVA e JOAO BOSCO RUFINO DE JESUS.

CONDENO as partes em CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, que arbitro em 10% do valor da causa, suspensos em razão da gratuidade judiciária deferida nesta oportunidade.

P.R.I. CUMPRA-SE
, observando-se as formalidades legais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Datado eletronicamente.

Ênio Maia Saraiva

Juiz de Direito

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no id. 24089652, sendo estes rejeitados em sentença de id. 24089655.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 24089656). Em suas razões, sustenta que o juízo de primeiro grau errou ao não aplicar os efeitos da revelia, que implicariam a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Afirma que a revelia afasta a necessidade de produção de provas e que a ré não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de combater suas alegações. Defende ter demonstrado seu direito e que a sentença deve ser reformada para julgar o pedido totalmente procedente.

A Apelada não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença padece de vício insanável que impede a manutenção do julgado por este Tribunal, qual seja, a fundamentação baseada em premissa fática não comprovada e essencial ao deslinde da causa, aliada a uma instrução probatória manifestamente deficitária.

O ponto nodal da controvérsia reside na aplicação do
Princípio da
Saisine
(art. 1.784 do Código Civil) e na consequente
composse
entre as partes. O magistrado
a quo
concluiu pela improcedência por entender que ré e autor são copossuidores.
Todavia
, para que tal conclusão fosse juridicamente válida, a condição de herdeira da ré precisaria estar devidamente delineada.

A sentença afirma textualmente:
"Os litigantes, em verdade, são herdeiros aparentes do falecido e copossuidores do imóvel, vez que o autor é filho do morto e a ré
dá a impressão de
ser a companheira do de cujus"
.

Ocorre que a união estável, diferentemente do casamento civil registrado, é situação de fato que exige prova documental (escritura pública) ou reconhecimento judicial. Não consta nos autos qualquer prova de que a Ré tenha sua condição de companheira reconhecida. Ao fundamentar uma decisão de mérito em uma "impressão" ou "aparência", o juízo de origem decidiu com base em mera conjectura, violando o
Art. 489, §1º do CPC
.

A distinção é fundamental:

Se a ré é companheira/herdeira:
Aplica-se a composse e a disputa deve ser resolvida no juízo do inventário, salvo prova de posse exclusiva de uma das partes.

Se a ré não é companheira:
Ela é terceira estranha à sucessão e sua conduta de trancar o imóvel administrado pelo herdeiro configura esbulho passível de reintegração.

Além disso, a instrução probatória foi extremamente exígua. Embora o magistrado tenha oportunizado a especificação de provas, o silêncio das partes não impede que o juiz, no uso de seus
poderes instrutórios (Art. 370 do CPC)
, determine a produção de provas necessárias para a "busca da verdade real", especialmente em conflitos agrários e sucessórios complexos.

É imperioso que fiquem esclarecidos os seguintes pontos:

A existência jurídica da união estável entre a ré e o
de cujus
ao tempo do óbito;

Quem exercia a posse direta do imóvel no momento exato da abertura da sucessão;

Se a ré residia no imóvel (o que poderia atrair o direito real de habitação) ou se apenas ingressou no local após o falecimento.

Sem a certeza sobre a legitimidade sucessória da ré, a sentença que declara a existência de composse é prematura e carece de suporte fático-jurídico adequado. A "aparência" de ser companheira não tem o condão de gerar efeitos sucessórios automáticos para fins de afastar a proteção possessória de quem alega administrar o patrimônio do espólio.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a deficiência na instrução, quando remanescem dúvidas sobre os requisitos do Art. 561 do CPC ou sobre a legitimidade das partes, impõe a anulação da sentença. Veja-se o entendimento do E. TJ-MT em julgado recente sobre o tema:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA . NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA FÁTICA. BUSCA PELA VERDADE REAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. Caracterizado o cerceamento de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte Apelante, em razão da falta de análise do pedido de provas que possibilitaria a elucidação dos fatos, ocorre violação ao direito a ampla defesa e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença.

Na ação de reintegração de posse é necessária a comprovação de posse anterior ao suposto esbulho, contudo, se há dúvidas sobre o autor da ação ser o real possuidor do imóvel na data em que teria sofrido o suposto esbulho, necessárias maiores diligências sobre os fatos para se chegar na verdade real e poder, com clareza, verificar se os requisitos desta ação possessória foram devidamente cumpridos para justificar sua procedência.

Recurso de Apelação provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "Configurado o cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova testemunhal em ação possessória, é imperativa a anulação da sentença para viabilizar a adequada instrução probatória."

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n . 1004823-08.2023.8.11 .0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/08/2024; TJMT, Apelação Cível n . 1024314-69.2021.8.11 .0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02/07/2024 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00017062820178110038, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)

No mesmo sentido, o E. TJ-PR destaca a imprescindibilidade da delimitação da área e da prova técnica para evitar prejuízos irreparáveis, especialmente quando a fundamentação é insuficiente para aferir a posse e o esbulho:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – IMÓVEL RURAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DO ESPÓLIO REQUERIDO – CONTEXTO EM QUE AS APELADAS SUSTENTAM A EXISTÊNCIA DE POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEIS RURAIS DECORRENTES DE DIREITOS DE HERANÇA – APELADAS QUE ALEGARAM, EM PETIÇÃO INICIAL, DIVERSAS METRAGENS DE ÁREAS EM QUE SERIAM POSSUIDORAS E PROPRIETÁRIAS, SEM ADEQUADA INDIVIDUALIZAÇÃO DO LOCAL SUPOSTAMENTE ESBULHADO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A POSSE E O ESBULHO – ÔNUS DA PARTE AUTORA DE INDIVIDUALIZAR A EXATA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO FAZ A DIFERENCIAÇÃO ENTRE A ÁREA TOTAL E A PORÇÃO OCUPADA PELO REQUERIDO/APELANTE – APELADAS, ADEMAIS, QUE AJUIZARAM AÇÃO DEMARCATÓRIA COM PEDIDO REIVINDICATÓRIO E ALEGARAM A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS ENTRE AS PARTES – PROVA ORAL INSUFICIENTE PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE LITÍGIO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E CONSEQUENTE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO, SEM A EXATA DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA DEMANDA, QUE PODERÁ OCASIONAR AOS APELANTES E À SUA FAMÍLIA GRAVES PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS, AO TOLHER O SEU DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA (ART. 6º, CAPUT, CRFB/88) SEM SEQUER SABER SE A ÁREA OCUPADA É REALMENTE AQUELA QUE FOI REIVINDICADA – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO ACESSO À JUSTIÇA E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E EFETIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E POSSÍVEL JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO DEMARCATÓRIA AJUIZADA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO.

(TJ-PR 00017566020168160067 Cerro Azul, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 23/09/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2024)

Reforce-se, ainda, o entendimento do E. TJ-CE e do E. TJ-GO, que anularam julgados possessórios e reivindicatórios por cerceamento de defesa e necessidade de busca da verdade real quando a prova produzida não se mostra conclusiva:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA . ANÁLISE ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA A DEMANDA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA EXTENSÃO DA ÁREA CONTROVERTIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com demolitória . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Preliminar de cerceamento de defesa . Análise acerca da imprescindibilidade da realização de perícia topográfica, para fins de delimitação da área objeto da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . O juiz deve buscar a verdade real no processo, não sendo suficiente as meras afirmações de fato, impondo-se a demonstração da sua existência, ou inexistência. Na hipótese, persiste a dúvida acerca de qual a área exata que está sendo ocupada pela parte ré, e que supostamente foi objeto de esbulho, a demandar a realização de perícia, com medições dos perímetros, vistorias e resposta aos quesitos. Ressalta-se que a prova pericial efetivada em primeira instância não foi conclusiva, tendo sido o perito omisso em responder os quesitos formulados e deixado de apresentar a planta georreferenciada, que permitiria averiguar toda a área do imóvel Buritizal (de 40 ha) e assim delimitar a extensão das áreas ocupadas por cada um dos litigantes. Cerceamento de defesa configurado . IV. DISPOSITIVO. 4. Recurso de apelação conhecido e provido . Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador/Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 00043815920138060032 Amontada, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 18/12/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO . CITAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS . SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de reivindicação de posse .II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2. São quatro as questões em discussão: a) ilegitimidade para a causa; b) cerceamento do direito de defesa; c) ausência dos requisitos da ação reivindicatória; e d) desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.III . RAZÕES DE DECIDIR3. Na ação reivindicatória, tem legitimidade ativa o proprietário registral do imóvel; e legitimidade passiva, o detentor, o possuidor de má-fé, o possuidor de boa-fé, o compossuidor, o possuidor indireto ou o possuidor direito (art. 1.228 do CC) .4. Ao promitente comprador é conferido o direito real à aquisição da coisa, mas não o direito à propriedade, que somente lhe será transferida, após quitação do preço, mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC) .5. A sociedade empresária a cujo capital social foi incorporado o imóvel reputado sobreposto deverá figurar no polo passivo, assim como a pessoa física a quem foi atribuído o exercício da posse injusta (art. 114 do CPC).6 . O juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC).7. A iniciativa probatória do juiz não se sujeita à preclusão (art . 370 do CPC).7. Para o êxito da pretensão reivindicatória, é necessária a individualização da coisa, fato controvertido no caso concreto.IV . DISPOSITIVO E TESERecurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para citação do litisconsorte e instauração da fase instrutória, com realização de perícia.Teses de julgamento: 1 . O polo passivo da ação de reintegração de posse deverá ser composto por aqueles que sofrerão os efeitos jurídicos da sentença. 2. A existência de controvérsia a respeito de sobreposição de áreas impõe a realização de perícia para individualização dos imóveis.Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 1.245 e 1.228; CPC, arts. 114 e 335 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/6/2023, AgInt no AREsp 1491940/MG, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 27/09/2019 .

(TJ-GO 55815267520218090132, Relator.: SIRLEI MARTINS DA COSTA - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

Portanto, sem a certeza jurídica sobre a legitimidade sucessória da ré e sobre a natureza da posse exercida no momento da abertura da sucessão, a sentença de improcedência é prematura. A
anulação do julgado
é medida impositiva para restabelecer o devido processo legal e evitar que a proteção possessória seja negada — ou concedida — com base em meras suposições fáticas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para ANULAR A SENTENÇA
de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para a reabertura da instrução processual, devendo o juízo:

Intimar a ré para que comprove documentalmente sua condição de companheira/herdeira (União Estável);

Realizar instrução probatória para delimitar se a posse da ré é direta (decorrente de moradia com o falecido) ou se foi ato de ocupação posterior ao óbito, bem como esclarecer a extensão dos atos de administração exercidos pelo autor.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026